Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. ESTATUTO DO IDOSO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CABÍVEL O RITO DA LEI N. 9.099/95. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras/DF em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, nos autos do feito que apura a suposta prática de infração penal contra pessoa idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o processamento e julgamento do feito que apura a suposta prática de infração penal contra pessoa idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 94, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003, Estatuto da Pessoa Idosa, com a redação dada pela Lei n. 15.163/2025, excepcionou a incidência da Lei n. 9.099/95 apenas os crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, não contemplando as contravenções penais.
4. Sendo a descrição típica do fato mais adequada à contravenção de vias de fato, e não do crime de lesões corporais, é pertinente a incidência do rito da Lei n. 9099/95.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e julgado procedente.